Tribunal: TJPA
Processo: 0809625-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809625-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON COIMBRA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II, IV e §2º-A, II, c/c 14, II, TODOS DO CPB e 7º, DA LEI Nº 11.340/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – INDICIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas, também, de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto
.

3.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Juscelino Rodrigues dos Santos e Fernando Leite Aguiar, em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam, os impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/03/2020, estando recluso no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, acusado de supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, autos do Processo nº 0001301-39.2020.8.14.0123.

Alegam falta de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao disposto no art. 316, do CPP.

Sustentam ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas ao caso e requerem, ao final, a revogação da decisão que decretou a preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 3752670, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 3769982, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3780590.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBSON COIMBRA SAMPAIO,
acusado das supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 121, §2º, II, IV e §2º-A, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, e 7º, da Lei de nº 11.340/06, sustentando às teses de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao disposto no art. 316, do CPP.

Consta dos autos, Id 3769983, que o paciente
ROBSON COIMBRA
SAMPAIO
,
vulgo
"ROBINHO, agrediu fisicamente com socos sua
companheira MARCELA
ALVES BEZERRA
, com 16 (dezesseis) anos de idade,

por motivo fútil e com
discriminação por sua condição de mulher
, sendo ela encontrada desacordada, caída no chão com sangramentos na boca e nariz, tendo ele negado às agressões.

Por necessário, alerto que os impetrantes não juntaram com a impetração a decisão primitiva que decretou a custódia cautelar do paciente e as decisões que negaram os pedidos de revogação apresentam fundamentação como se extrai:

Id 3717449
: “O instituto jurídico da prisão preventiva encontra-se previsto nos arts. 311 e 312, ambos do CP, o qual exige, para sua decretação, que esteja provada a materialidade do crime e haja indícios suficientes de autoria e, concomitantemente, que a medida se mostre necessária para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal.
Com efeito, as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, o que exige que se mantenha a prisão do requerente. Da análise sumária dos autos, não se vislumbra alteração fática que possa levar à mudança na situação prisional do réu, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua prisão preventiva, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados.”
<sic> (
grifo nosso
)

Id 3717450
: “A princípio, destaco que o requerente não apresenta motivo de fato ou de direito capaz de modificar o entendimento deste Juízo quanto a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar. De outro lado, apenas circula em torno de argumentos já apresentados, demonstrando inconformismo com a decisão anterior. Assim, tem-se que o instituto jurídico da prisão preventiva encontra-se previsto nos arts. 311 e 312, ambos do CP, o qual exige, para sua decretação, que esteja provada a materialidade do crime e haja indícios suficientes de autoria e, concomitantemente, que a medida se mostre necessária para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal.
Com efeito, as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, o que exige que se mantenha a prisão do requerente. Da análise sumária dos autos, não se vislumbra alteração fática que possa levar à mudança na situação prisional do réu, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua prisão preventiva, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados.”
<sic> (
grifo nosso
)

In casu
, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente se utiliza de fundamentação
per

relationem
ao consignar, em ambas as decisões, que: “
Com efeito, as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, o que exige que se mantenha a prisão do requerente. Da análise sumária dos autos, não se vislumbra alteração fática que possa levar à mudança na situação prisional do réu, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua prisão preventiva, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados.
”
(grifo nosso)

Neste contexto, não se desconhece que “Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)

Constata-se, portanto, fundamentação no ato impugnado, que se reporta aos fundamentos contidos na decisão originária que decretou a prisão cautelar e que não foi juntada com a impetração.

No tocante ao excesso de prazo na formação da culpa, o juízo ao prestar informações, Id 3769982, relata que o procedimento encontra-se com denúncia recebida, réu citado para apresentar resposta e audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 19/10/2020, Id 3769984, e, assim, o feito segue seu curso normal sem qualquer embaraço ou desídia que possa ser imputada ao juízo, estado, assim, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional e, sobre os argumentos, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.

2. Com efeito, o Tribunal impetrado rechaçou a tese de excesso de prazo na formação da culpa, registrando ter havido audiência de instrução com a oitiva de testemunhas da Acusação e interrogatório do Paciente, preso preventivamente em 28/07/2018 - transportando, supostamente, 234kg de maconha -, bem como assinalou ter sido necessária a expedição de carta precatória para o Estado do Paraná, estando o processo aguardando apenas o retorno dessa precatória.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 491733/SP HABEAS CORPUS 2019/0031070-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019) – (grifo nosso)

Quanto a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), temos que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da decretação de sua prisão cautelar por imposição de medidas diversas (ar. 319, do CPP), creio que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

No que se refere a possível ofensa ao disposto no art. 316, do CPP, em razão de não ter sido reavaliada a custódia preventiva do paciente, não deve prosperar, eis que, como se observa na Id 3769984, a prisão cautelar foi reavaliada no dia 05/10/2020, e, portanto, padece de sustentação tal argumento.

Por outra,
“
As qualidade/s pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Por derradeiro, quanto ao fato do que o paciente nega a autoria delitiva e possível tentativa de fuga, temos que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

Assim, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausentes os constrangimentos ilegais aventados.

É o voto.

Belém, 20/11/2020